Tribunal: STF
Processo: HC 263916
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.522.856/DF, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações, por onze vezes (art. 313-A do Código Penal), e de associação criminosa (art. 288 do CP). Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...]



    19. Entre outubro/2017 e março/2018, em Brasília (DF), PEDRO JORGE OLIVEIRA BRASIL, RODRIGO JOSÉ SILVA PINTO, ANDRÉ VIDAL VASCONCELOS SILVA, VINÍCIUS VOLPON QUATIO e RAFAEL RUFINO DE SOUSA, com consciência e vontade, previamente ajustados, com unidade de desígnios e repartição de tarefas, inseriram dados falsos no sistema informatizado e banco de dados do Sistema de Bilhetagem Automática do transporte público administrado pelo DFTRANS, com o fim de obter para si vantagens econômicas indevidas. 



    20. Atuando em fases, eles criaram e inseriram as denominações das empresas fictícias Kevin e Isabel Publicidade e Propaganda ME Carolina e César Consultoria Financeira Ltda., Emily e Igor Gráfica Ltda., Bianca e Letícia Limpeza Ltda., VR Alimentação e Transporte, Eduardo e Enrico Telecomunicações ME, Gustavo e Igor Eletrônica Ltda., Isabella e Sara Buffet Ltda., Luana e Luna Adega Ltda. e Nathan e Stefanv Esportes Ltda. no cadastro de adquirentes de vales-transportes, além do nome da empresa constituída VP Investimentos e Consultoria Ltda.



     21. Na sequência, mediante o ardil que lhes unia, inseriram os nomes de 903 (novecentas e três) pessoas naturais no sistema e vincularam esses registros aos dados dessas empresas, simulando um vínculo para geração de créditos de vales-transportes. 



    22. Numa terceira etapa, esses agentes validaram no sistema de gerenciamento da bilhetagem diversos pagamentos fictícios de boletos de aquisição de vales-transportes em nome dessas empresas e carregaram créditos de transporte em cartões de usuários, colocados em circulação no sistema de transporte público, mediante o recebimento de ao menos parte dos valores financeiros correspondentes. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem nos seguintes termos: 



    i) a nulidade do processo por ausência de exame pericial no bem que foi utilizado para que as alegadas inserções em sistema fossem realizadas; ii) a nulidade da colaboração premiada firmada diretamente pelo então líder da suposta organização criminosa; iii) a manifesta violação ao princípio da correlação e ao art. 288 do CP, tendo em vista a ausência de preenchimento das elementares do tipo penal de associação criminosa; iv) a manutenção da condenação do ora paciente pela prática do delito previsto no art. 313-A com base, unicamente, em colaboração premiada firmada por corréu. Subsidiariamente a isso, requer-se seja a ordem concedida para reconhecer a ilegalidade decorrente de erro na dosimetria da pena imposta pelo d. juízo de primeira instância. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda a um novo exame da ação penal em que a instância competente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceu a responsabilidade penal do paciente — pretensão que, evidentemente, não se compatibiliza com a via estreita do Habeas Corpus.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente